Tribunal: TJSP
Processo: 1029493-64.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Motorista credenciado na plataforma digital mantida pela empresa Uber. Verificação de segurança da plataforma. Bloqueio temporário previsto no contrato. Ausência do dever de indenizar.

Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação,

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Motorista credenciado na plataforma digital mantida pela empresa Uber. Verificação de segurança da plataforma. Bloqueio temporário previsto no contrato. Ausência do dever de indenizar.

Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o do autor.